Tribunal: TJES
Processo: 0002965-27.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002965-27.2021.8.08.0030

APELANTE:
ELINA FOLLE MORAIS DUMER

APELADA:

JAQUELINE DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO ANALISADO – SENTENÇA GENÉRICA – AFRONTA AO ART. 489, § 1º, III DO CPC – DEFENSORIA PÚBLICA NÃO INTIMADA – DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ARTIGO 186 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA.

1. Tanto na petição inicial (fls. 02/06) quanto em Embargos Monitórios (fls. 25/28) as partes indicaram interesse na produção de provas, tendo a Ré, ora Apelante, inclusive, apresentado expressamente a sua intenção, com juntada de rol de testemunhas. Assim, deveria o juízo a quo ter oportunizado as partes a apontarem as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito, ocorrendo cerceamento de defesa no caso.

2. Afronta o inciso III do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil o pronunciamento genérico, com fundamentos que seriam aplicáveis a qualquer caso.

3. É cediço que Lei Complementar nº 80/1994 confere aos membros da Defensoria Pública a possibilidade de serem intimados pessoalmente dos atos praticados no processo, hipótese esta que também foi disciplinada no § 1º do artigo 186 do Código de Processo Civil, previsões legais que não foram observadas no presente feito.

4. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença do juízo
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002965-27.2021.8.08.0030

APELANTE:
ELINA FOLLE MORAIS DUMER

APELADA:

JAQUELINE DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELINA FOLLE MORAIS DUMER

contra r. sentença de fls. 43/43-v, que rejeitou os embargos monitórios, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Comercial de Linhares, nos autos da
“Ação Monitória” ajuizada por
JAQUELINE DA SILVA SANTOS
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (ID 6792368), a Apelante alegou, em síntese, que houve
error in procedendo
nos autos, pois a sentença foi proferida sem intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Ademais, sustenta que não houve intimação da Defensoria Pública da sentença proferida.

Contrarrazões no ID 6792369, em que a Apelada defende a manutenção da sentença objurgada.

Pois bem. Sem delongas, a irresignação da Apelante merece prosperar. Explica-se.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, tão logo apresentada a impugnação aos Embargos Monitórios, houve o julgamento antecipado do mérito pelo juízo
a quo
, sem ter instado as partes a se manifestarem sobre eventual produção de provas.

Ocorre que tanto na petição inicial (fls. 02/06) quanto em Embargos Monitórios (fls. 25/28) as partes indicaram interesse na produção de provas, tendo a Ré, ora Apelante, inclusive, apresentado expressamente a sua intenção, com juntada de rol de testemunhas.

Assim, deveria o juízo
a quo
ter oportunizado as partes a apontarem as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito, ocorrendo cerceamento de defesa no caso. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001134-18.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julg. 01/11/2023)

[...] 1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...]2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.
3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
(TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

[...]
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Ressalto que, ainda que o julgador de origem entenda posteriormente por afastar os argumentos da Apelante, ora Ré, após a instrução, esta nem sequer teve o seu direito de produzir as provas que almejava e, posteriormente houve a improcedência do seu pedido, o que lhe ocasionou claro prejuízo.

Para além desse ponto, houve pedido de denunciação à lide nos Embargos Monitórios (fl. 28), o que também não foi apreciado na sentença objurgada. Registre-se, ainda, que a Apelante apresentou defesa apontando uma série de circunstâncias fáticas que não foram nem sequer enfrentados no comando em exame, com fundamentos que seriam aplicáveis a qualquer caso, em clara afronta ao inciso III do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Por fim, nota-se que a Defensoria Pública não foi intimada da sentença e de seus atos posteriores, tendo peticionado nos autos à fl. 48, sem análise pelo juízo de primeira instância.

É cediço que Lei Complementar nº 80/1994 confere aos membros da Defensoria Pública a possibilidade de serem intimados pessoalmente dos atos praticados no processo, hipótese esta que também foi disciplinada no § 1º do artigo 186 do Código de Processo Civil, previsões legais que não foram observadas no presente feito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA DECISÃO DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ausência de intimação pessoal do Defensor Público que atua como representando do apelante/réu, para tomar ciência da fixação dos pontos controvertidos e do prazo para especificar as provas que desejava produzir, conforme requerido na contestação, caracteriza cerceamento de defesa.
2. Configuração de efetivo prejuízo do apelante, que, inclusive teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna. 3. A anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0000130-46.2018.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 01/06/2022)

Pelos motivos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)